Tribunal: TJSP
Processo: 2147806-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA À EMBARGANTE, PELO INTUITO PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2147806-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA FRANCELINA HONORIO DOS SANTOS e Interessado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MANSÃO BENNY GOODMAN, é embargado EMONIL NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração rejeitados, com imposição de multa. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2147806-10.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Maria Francelina Honório dos Santos
EMBARGADA: Emonil Negócios Imobiliários Ltda.
INTERESSADO: Condomínio Edifício Mansão Benny Goodman
COMARCA: São Paulo 27a Vara Cível Central
Voto n.o 34817
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EXECUÇÃO DE
DESPESAS CONDOMINIAIS VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE
IMPOSIÇÃO DE MULTA À
EMBARGANTE, PELO INTUITO PROCRASTINATÓRIO
DO RECURSO.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
120/123, sob alegação de obscuridade e contradição.
Sustenta a agravante que o Decreto no 64.881/2020 visa preservar a vida
de todos, mantendo distanciamento entre pessoas e restringindo atividades; que é pessoa
idosa, como todos os integrantes desta 36a Câmara, contando com 75 anos de idade; que
a questão referente à nulidade da citação ainda não “transitou em julgado” (sic); que o
fato de não ter se manifestado em contraminuta é irrelevante.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Disse a Turma julgadora que “A agravante arrematou o imóvel em
dezembro de 2019 e desde então a devedora tinha consciência de que teria de desocupá-
lo. Naquele momento nem se falava ainda em isolamento social causado pela Covid-19.
Dessa forma, inexiste razão para que a agravada permaneça no imóvel, até porque o
isolamento já está abrandado atualmente. Chama a atenção o fato de a agravada já ter
interposto três recursos (Agravo de Instrumento no 2106387-10.2020.8.26.0000,
Agravo Interno Cível no 2106387-10.2020.8.26.0000/50000 e Embargos de Declaração
no 2106387-10.2020.8.26.0000/50001), não obtendo êxito em nenhum deles. Por fim, a
agravada não se manifestou sobre a pretensão da agravante, apesar de intimada a
tanto. A decisão agravada fica alterada para que a recorrente possa se imitir
imediatamente na posse do bem.”
Como se vê do teor do aresto em confronto com o alegado nos presentes
embargos, o intuito da agravante é procrastinar o andamento do processo, discutindo
reiteradamente as mesmas questões. Ela alegou que o aresto continha obscuridade e
contradição, mas não soube nem mesmo dizer quais seriam esses vícios e em que
momento do acórdão eles teriam se verificado. O que ela faz é rediscutir mais e mais o
que já está resolvido.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser
dirigido aos Tribunais Superiores.
Por tentar procrastinar o andamento do feito, incorrendo nos termos do
disposto no § 2o do artigo 1.026 do CPC, a embargante deve ser condenada ao
pagamento de multa, que fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, rejeito os embargos, com aplicação de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Jayme Queiroz Lopes
Relator